Tribunal: TJBA
Processo: 0502658-18.2016.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0502658-18.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITABUNA-BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCIA CHRISTINE DE ARAUJO FONSECA

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIOTRANSPORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA EM IRDR (TEMA 01/TJBA).
ART. 496, §4º, III DO CPC/2015.
NÃO CONHECIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
nº
0502658-18.2016.8
.05.0113
, em que são interessados o
ESTADO DA BAHIA
e
LUCINEIDE FREITAS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER
d
a remessa necessária
, de acordo com
o voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR